Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. TERMO INICIAL. JUNTADA MANDADO DE CITAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 3o, §6o, DO DECRETO LEI 911/69. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente; determinou a abertura de prazo para a apresentação da defesa a partir da data de juntada aos autos do mandado de citação; alertou a parte autora da possibilidade de condenação a multa de 50% do valor originalmente financiado, acrescido de perdas e danos, no caso de improcedência da ação; bem como proibiu a retirada do bem do Distrito Federal ou a alienação deste sem previa autorização do juízo. 1.1. O recorrente pede que seja afastada a aplicação da multa; permitida a remoção do imóvel da unidade da federação 5 dias após a apreensão caso não haja o pagamento; bem como conte o prazo para a resposta a partir do momento da efetiva apreensão do bem.
2. Nos termos do artigo 3o, §3o, do Decreto 911/69, “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 2.1. Todavia, orienta a jurisprudência, tanto do STJ como também desta corte, que o referido dispositivo deve ser interpretado juntamente com o artigo o art. 241, II, do CPC/1973, segundo o qual o prazo começa a correr, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido. 2.2. Jurisprudência: “Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido”. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).
3. Carece de interesse recursal a pretensão de que seja afastada a multa. 3.1. A penalidade não foi aplicada na decisão agravada, tendo o magistrado apenas realizado o alerta da possibilidade de aplicação caso preenchidas as hipóteses do artigo 3o, §6o, do Decreto Lei 911/69.
4. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 4.1. Jurisprudência: “A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido”. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017).
5. Decisão reformada em parte, apenas para permitir ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação.
6. Recurso parcialmente provido.